Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-81.2022.8.11.0088
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002068-81.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALUCIANO DE MATOS - CPF: 020.167.801-26 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA –
DISTRITO DE CONSELVAN/MT - INTERRUPÇÃO ADVINDA DE ATO PRATICADO POR TERCEIRO - REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO
- EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR -
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo a concessionária apresentado elementos que comprovam a existência de caso fortuito ou força maior, e que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, não há de se falar em responsabilidade diante da sua ocorrência, pois são causas de descaracterizam o nexo causal e excluem o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Reparação de Danos Morais por Falha na Prestação.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Aripuanã – MT.

Sentença
(Id.

174586209

): julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente a pagar ao recorrido a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

174586210

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões (Id.
174586216
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais por Falha na Prestação proposta por
Aluciano de Matos
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de falha na prestação de serviço decorrente da
interrupção do serviço de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, é consumidor da empresa recorrente, sendo o titular da
Unidade Consumidora no
6/1197901-0
,
residente no Distrito de Conselvan-MT.
Aduz que
sofreu a interrupção dos serviços de energia
por
03 (três) dias consecutivos
,
do dia 08/02/2022 a 11/02/2022.

Em contraponto, empresa recorrente alega que a interrupção no fornecimento de energia do recorrido
foi ocasionada pelo rompimento de um cabo causado por um acidente envolvendo um caminhão de terceiros, sem qualquer relação com a concessionária, e que
em razão de fortes tempestades de chuvas e ventos, dificultou o acesso ao local do acidente para o devido restabelecimento do serviço de energia.

Constata-se nas matérias jornalísticas, constante dos autos, a interrupção de energia pelo período alegado pelo recorrido, e que a demora para o restabelecimento da energia elétrica, ocorreu em virtude
das fortes chuvas, com estradas danificadas, ocasionando à concessionária dificuldades no acesso à região.

Registra-se que no caso análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto o recorrido é destinatária final dos serviços prestados pela recorrente, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos artigos. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Outrossim, verifica-se na
Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021, dispõe no artigo 362, IV, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em 48 em área rural.

Com efeito, evidencia-se no conjunto probatório constante dos autos, que a interrupção da energia elétrica se deu por motivo alheio à vontade da recorrente, e a demora em restabelecer o serviço foi em razão da dificuldade de acesso ao local, que está localizada a 70 km da subestação supridora (SE Aripuanã) de estrada de chão, com pontos de atoleiro, fato que impediu a equipe técnica de chegar dentro do prazo para realizar o reparo necessário para o restabelecimento da energia elétrica.

Desta forma, verifica-se nos autos que a recorrente comprovou excludente de sua responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ou seja, embora o restabelecimento de energia tenha levado um tempo superior ao estabelecido, não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema.

Circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar a autora, nos termos do artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”,

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISTRITO DE CONSELVAN. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS. FORÇA MAIOR. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2-
A interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo causado por terceiros, e dificuldade de chegar ao local devido ao mau tempo, configura força maior, e excludente de responsabilidade do dever de indenizar.
(N.U 1001973-51.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Desse modo, tendo a recorrente apresentado elementos que comprovam existência de caso fortuito ou força maior, e que não houve inércia para solucionar o problema, não há de se falar em responsabilidade diante da sua ocorrência, pois são causas que descaracterizam o nexo causal e excluem o dever de indenizar.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de energia elétrica.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023